Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706126-63.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JOSE DA ROCHA TEIXEIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO JOSE DA ROCHA TEIXEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do executado para declarar extinto o processo. Inconformado, o exequente apela (ID 62646475) pleiteando, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. No entanto, a parte apelante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza. Dessa forma, intime-se o recorrente para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos atualizados que comprovem a incapacidade financeira ou declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador